Tribunal: TJDFT
Processo: 0714754-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714754-05.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPACO VITA CENTRO DE ESTETICA LTDA, GUSTAVO FELIPE COSTA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação monitória por si ajuizada em desfavor de ESPAÇO VITA CENTRO DE ESTÉTICA LTDA e GUSTAVO FELIPE COSTA E SILVA, indeferiu a inicial ante o não cumprimento da determinação de emenda. De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora